Tribunal: TJBA
Processo: 8058892-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058892-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIANE ALCANTARA DELFINO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE QUE A GRATIFICAÇÃO JÁ TERIA SIDO INCORPORADA AO SUBSÍDIO. INACOLHIMENTO. PROVAS DEMONSTRAM QUE NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO INTEGRAL DA GEAC. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PARIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.O Estado da Bahia sustenta que a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC já teria sido incorporada ao subsídio da agravada quando da implementação da Lei 12.578/2012, razão pela qual a concessão da segurança implicaria bis in idem.

2. Contudo, a análise dos contracheques acostados aos autos demonstra inequivocamente que o valor da rubrica "VP Lei 12578/2012 Inc", que supostamente englobaria a GEAC, não corresponde ao percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, conforme previsto na legislação de regência.

3. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC, instituída pela Lei Estadual 8.261/2002 e regulamentada pelo Decreto Estadual 4.410/1995, possui caráter genérico, tendo em vista que seu pagamento está condicionado ao efetivo exercício de regência de classe, atribuição típica do cargo de Professor, e foi posteriormente estendida a outras hipóteses pela Lei Estadual 13.188/2014.

4. A servidora aposentou-se em 09/03/2007, anteriormente ao advento da Emenda Constitucional 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória nos termos do artigo 40, parágrafo 8º, da Constituição Federal, na redação então vigente.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 954644 e do ARE 631.880-RG, ambos sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os servidores inativos que cumpriram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003 fazem jus à paridade remuneratória e, em consequência, à extensão de vantagens de natureza genérica.

6. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido, reconhecendo o caráter genérico da GEAC e o direito dos professores aposentados antes da EC 41/2003 à percepção da referida gratificação.

7. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058892-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como
e como recorrente
ESTADO DA BAHIA
e outros e recorrida
ELIANE ALCANTARA DELFINO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .